Tribunal: STF
Processo: HC 252330
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 957.689/SP. 



    Consta do autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), porque,



    no dia 02 de junho de 2018, por volta das 21h00min, na Rua Hermínio Antônio da Silva, Posto Ipiranga, Parque Santos Dumont, nesta cidade e comarca de Campinas, LEONARDO RESENDE LINO, qualificado às fls. 14, e JEFERSON PIVOTTO NOGUEIRA, identificado às fls. 22, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para proveito de ambos, mediante grave ameaça, simulando estar LEONARDO armado, a caminhonete GM/CHEVROLET D 20 CUSTON, placas BHA 3789-Brodoski/SP, ano de fabricação 1987, na cor branca, com uma carga de abacaxi, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais), uma CNH, um cartão de crédito do Banco Itaú, um talão de cheques, um telefone celular marca Samsung, e R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) em espécie, bens pertencentes à vítima JOHN APARECIDO DA SILVA, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 02/03 e auto de exibição e apreensão de fls. 10.



    Consta, ainda, que em dia, hora e local não apurados, mas que se sabe ter sido entre os dias 02 de junho de 2018 e 04 de julho de 2018, nesta cidade, LEONARDO RESENDE LINO, qualificado às fls. 14, adulterou sinais identificadores do veículo automotor caminhonete GM/CHEVROLET D 20 CUSTON, placas BHA 3789-Brodoski/SP, ano de fabricação 1987, trocando as suas placas originais (BHA 3789) pelas placas de numeração IBV-9880, bem como adulterou as numerações do motor e dos vidros do veículo, conforme Boletim de Ocorrência às fls. 05/07, Auto de Exibição e Apreensão às fls. 10 e Laudo Pericial às fls. 41/46 e 92/100. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada:



    Conforme as informações prestadas, em relação às nulidades apontadas nas razões da impetração por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação. 



    [...]



    Registra-se, por fim, que foi formulada a Revisão Criminal 2336795-58.2024.8.26.0000, distribuída em 31 de outubro de 2024, aguardando parecer da Procuradoria Geral de Justiça.



    Considerando as circunstâncias apresentadas, interposta a Revisão Criminal na origem, não se admite o writ, sob pena de subversão do sistema recursal, considerando o princípio da unirrecorribilidade, e a acepção de única impugnação a cada prestação jurisdicional. 



    […] 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para reconhecer a nulidade do reconhecimento policial, bem como do reconhecimento em juízo, pois não foi realizado de acordo com as regras do código de processo penal. Subsidiariamente, na dosimetria da pena, a defesa requer a redução das penas para o mínimo legal”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente